Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ITER CRIMINIS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes.
3. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, mas não havendo comprovação de perigo de vida, é razoável a redução da pena no patamar de 1/2 (metade).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.